Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Homicídio. Decisão contrária à prova dos autos. Desistência voluntária. Lesão corporal seguida de morte. Legítima defesa putativa. Superveniência de causa independente.
1 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudos periciais, confissão do réu e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.
3 - Não há legítima defesa putativa nem o crime de lesão corporal seguida de morte, se as provas demonstraram que o réu, após breve discussão com a vítima, foi à sua casa, armou-se de faca e, de inopino, golpeou-a no pescoço.
4 - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado.
5 - O fato de a vítima ter falecido no hospital em decorrência da lesão sofrida, ainda que se alegue eventual demora no socorro, está inserido no desdobramento do ato praticado pelo réu - atentar contra a vida da vítima.
6 - Apelação não provida.